Tribunal: STF
Processo: Rcl 73230
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0000143-68.2012.4.01.3503, que manteve em 12% o patamar de juros compensatórios em ação de desapropriação por utilidade pública, mesmo diante do reconhecimento da constitucionalidade da aplicação percentual de 6% de juros compensatórios, no julgamento da ADI 2332.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do provimento impugnado e, no mérito, a cassação do ato reclamado, “para que seja fixado o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios” (eDoc 1, p. 6).



    Os autos seguiram para instrução. 



    As informações foram prestadas (eDocs 16 e 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 22, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. ADI 2.232/DF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 2.332-DF. PERCENTUAL DE 6% FIXADO EM AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. ACÓRDÃO NÃO DESCUMPRIU O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Verifica-se que, no julgamento ADI 2332, ficou estabelecido o patamar de 6% ao ano de juros compensatórios, para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem. Eis o teor da ementa do acórdão paradigmático:



    Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)



    Diferentemente, determinou o juízo sentenciante (eDoc 9, p. 10):



    “Os juros compensatórios incidirão sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo atualizado e o valor fixado na sentença. A taxa será de 12% (doze por cento) ao ano, a partir de 15/06/2012 (data da imissão provisória na posse)”



    Na sequência, o Tribunal reclamado deu provimento à apelação cível, nos seguintes termos (eDoc 7, pp. 10-11):



    “2.4.1 Dos juros moratórios 



    Nas ações de desapropriação, os juros moratórios são disciplinados pelo art. 15-B, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que estabelece que “(...) os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”. 



    Como se percebe da mera leitura desse dispositivo legal, os juros moratórios têm cabimento quando o juízo processante da ação de desapropriação chega a um valor de justa indenização superior àquele que havia sido oferecido pelo expropriante, caso em que a diferença será paga por precatório. Acaso o precatório seja pago com atraso, terão incidência os juros moratórios. Por outras palavras, os juros moratórios terão incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que o precatório deveria ter sido pago. 



    A citada verba é devida apenas sobre o valor em mora, ou seja, a parcela não paga da indenização, eis que os juros moratórios não devem incidir sobre valores já adiantados pelo Expropriante, operando somente sobre os valores que ficam indisponíveis ao Expropriado. É dizer que a base de cálculo deve ser a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença. Precedente: TRF-1 - AC: 00020201320074013602, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/10/2021 PAG PJe 21/10/2021 PAG. 



    Nesse sentido, sentença reformada para determinar a incidência dos juros moratórios, à razão de 6% ao ano, para o caso de pagamento em atraso, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que o precatório deveria ser pago, tendo como base de cálculo o valor em mora, isto é, a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e quantum indenizatório ora fixado.”



    Sem embargo, o dispositivo do acórdão ficou assim redigido (eDoc 7, p. 13-24:



    Ante exposto, dá-se parcial provimento à apelação da VALEC para: (a) condenar a Expropriante ao pagamento de indenização no valor total de R$ 286.841,39, (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos); (b) afastar a incidência dos lucros cessantes; (c) determinar a incidência dos juros moratórios fixados na sentença, para o caso de pagamento em atraso, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que o precatório deveria ser pago, tendo como base de cálculo o valor em mora, isto é, a diferença entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e quantum indenizatório ora fixado; (d) determinar que a correção monetária do valor da oferta prévia seja feita pela instituição financeira depositária, com a incidência dos índices próprios; (e) determinar que a correção monetária da diferença entre o valor indenizatório ora fixado e o valor depositado judicialmente seja feita pela Expropriante, devendo incidir os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Ademais, determina-se, em cumprimento à decisão do STF em processo de reclamação existente nestes autos, que o pagamento da diferença indenizatória seja realizado por meio do regime constitucional de precatórios (g.n.).



    Como se nota, ainda que a fundamentação do acórdão determine a redução do percentual de 12% a.a. de juros compensatórios fixado em sentença, para assentar os 6% de juros, o dispositivo produz ambiguidade interpretativa que sugere a incidência dos juros moratórios na forma como fixados em sentença. 



    Desse modo, para extirpar interpretação lesiva ao paradigma de julgamento da ADI 2332 e evitar que os cálculos do valor da condenação sofram incidência de 12% de juros compensatórios anuais, deve-se acolher o pleito reclamatório. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que o tribunal de origem proceda a novo julgamento do processo nº 0000143-68.2012.4.01.3503, de modo a fazer constar do dispositivo do acórdão da apelação cível a incidência dos juros compensatórios no patamar de 6% ao ano, à luz da orientação firmada na ADI 2332.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente